Tribunal: TJMT
Processo: 1015399-74.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015399-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Competência, Limitação Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 380.549.538-28 (ADVOGADO), RAVENALA S/A - CNPJ: 06.160.233/0001-38 (AGRAVANTE), Tribunal de Justiça do Mato Grosso (AGRAVADO), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - CPF: 311.243.168-50 (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANINIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO PERPETRADO PELO JUIZ DIRETOR DO FORO – BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – PRETENSAO DE SOBRESTAMENTO DA DECISAO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA – PREVISAO NA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – INDÍCIOS DE FRAUDE NA CADEIA DOMINIAL DO REGISTRO IMOBILIÁRIO – TRÊS PRETENSOS TITULARES REIVINDICANDO A PROPRIEDADE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Julgador ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso finalmente deferida; pressupostos não demonstrados no caso.

Se o juiz entender que a superveniência de novos registros puder causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. Inteligência do artigo 214, §3º, da Lei de Registros Públicos.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RAVENALA S/A
contra decisão que indeferiu o pedido liminar, nos autos do Mandado de Segurança nº
1015399-74.2020.8.11.0000, e posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pela Recorrente.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, trata-se da legítima proprietária do imóvel matriculado sob o nº 16.194, junto ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Chapada dos Guimaraes/MT.

Assevera que houve a consolidação da propriedade em seu nome, em razão da execução extrajudicial de alienação fiduciária de bem imóvel, após os devedores, Srs. Moacyr Battaglini, Vilma Piva Battaglini e Paulo Humberto Alves de Freitas, não adimplirem o pagamento da obrigação assumida.

Argumenta que, às vésperas da realização de leilão, fora surpreendida com a decisão, a seu ver, teratológica, do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimaraes, que determinou o registro de bloqueio na matrícula do imóvel.

Afirma que, afigura-se desarrazoado que o Agravante tenha que ingressar com demanda judicial buscando a comprovação da propriedade, que se encontra registrada em seu nome.

Alega que, existe ação anulatória discutindo a cadeia dominial do imóvel pertencente ao Agravante, fato que, a seu ver, demonstra a ilegalidade da decisão combatida.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões (id. 80539006), defende que, existe ação ordinária de nulidade de ato jurídico, autuada sob o nº 867-36.2008.8.11.0032, em trâmite perante a Comarca de Rosário Oeste, movida por Benedito Mauro Tenuta e Renato Diomar Verner, em desfavor de Francisco Carlo Farias Martines, Joao Batista Farias Martins e José Vasco da Gama, pretendendo a nulidade de escrituras de compra e venda e cancelamento do registro das matrículas, dentre as quais, se incluem a do imóvel sob enfoque.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu a liminar vindicada nos autos da ação mandamental, face a ausência dos pressupostos necessários para a sua concessão.

Em que pesem as alegações vertidas pela Recorrente, evidencia-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada.

Pretende a Agravante a concessão da liminar, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela autoridade indigitada como coatora, com a consequente retirada do bloqueio da matrícula nº 16.194 do RGI de Chapada dos Guimaraes/MT, autorizando-se a alienação do bem em hasta pública.

Como se sabe, para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se que se encontram ausentes os pressupostos necessários à concessão da liminar, não restando demonstrado,
in initio litis,
ilegalidade, abusividade ou teratologia perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

Conforme consignado na decisão agravada, a Lei de Registros Públicos, estabelece em seu artigo 214, §3º que, as nulidades do registro, uma vez provadas, o tornam inválido, independente de ação direta; e ainda, que se o juiz entender que a superveniência de novos registros puder causar danos a terceiros, poderá determinar, de ofício, a qualquer momento, sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. Este é o caso dos autos e o ato supostamente acoimado como ilegal pelo Autor.

A Corregedoria-Geral de Justiça instaurou Pedido de Providencias, autuado sob o nº 0750345-10.2019.8.11.0024, diante de indícios de possível falsificação de registros de escrituras públicas, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimaraes, dentre as quais se inclui a do imóvel sob liça, uma vez que, consta da cadeia dominial, o Sr. José Vasco da Gama, pessoa fictícia, criada para fins de cometimento de fraudes.

Destarte, com amparo na Lei de Registros Públicos, e na competência prevista no Código de Organização e Divisão Judiciarias e na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, o Juiz Diretor do Foro determinou o bloqueio da matrícula do imóvel, determinando que os interessados demonstrem a regularidade da cadeia dominial; razão pela qual, em sede de cognição sumária, não se evidencia ato ilegal, abusivo ou teratológico, pelo contrário, aparentemente emanado em estrita observância à legislação de regência.

Ademais, consoante ressaltado, não há falar em inobservância ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois, é facultado à Recorrente, a propositura de ação de conhecimento visando a comprovar a propriedade e a regularidade da cadeia dominial que consta no registro do imóvel.

Registre-se ainda que, defende o Agravante que houve a consolidação da propriedade em seu nome, em razão da execução extrajudicial de alienação fiduciária de bem imóvel, após os devedores, Srs. Moacyr Battaglini, Vilma Piva Battaglini e Paulo Humberto Alves de Freitas não adimplirem o pagamento da obrigação assumida.

Todavia, estas mesmas pessoas postularam pelo desarquivamento do processo administrativo instaurado, ao fundamento de que o imóvel matriculado sob o nº 16.194, perante o RGI de Chapada dos Guimaraes lhes pertence, não reconhecendo a legitimidade da anotação de indisponibilidade e designação de hasta pública para alienação, atos estes promovidos pela Agravante.

De mesmo modo, existe outra demanda, autuada sob o nº
867-36.2008.8.11.0032, em trâmite perante a Comarca de Rosário Oeste, movida por Benedito Mauro Tenuta e Renato Diomar Verner, em desfavor de Francisco Carlo Farias Martines, Joao Batista Farias Martins e José Vasco da Gama, pretendendo a nulidade de escrituras de compra e venda e cancelamento do registro das matrículas, dentre as quais, se incluem a de nº 12.735, que originou a atual nº 16.194, imóvel que a Agravante entende fazer
jus
, e que está sendo reivindicado por três pretensos titulares.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, a Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada, a justificar o sobrestamento do ato combatido.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021